Tribunal: STF
Processo: ARE 1577416
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Certidão de dívida ativa. CDA. Lei nº 13.918/09. Juros de mora. Incidência da Súmula 279 do STF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional.  Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, XXXVI; e 102, §2º, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



     5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.